Tribunal: TJMT
Processo: 1020183-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020183-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ARINIR ESCOBAR BUENO - CPF: 081.075.051-15 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À METODOLOGIA ADOTADA PELA PERITA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS.

Decisão que, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente ao consignar que as impugnações foram devidamente respondidas pela perita judicial, que ratificou integralmente seu laudo. Oportunizado à parte apresentar impugnações e à perita prestar esclarecimentos. Ausência de nomeação de assistente técnico ou formulação de quesitos pela parte interessada.

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADEQUADA. Perita judicial adotou metodologia tecnicamente correta para implementar determinação da sentença transitada em julgado, considerando valores efetivamente utilizados pelo consumidor, aplicando taxa de juros de 2,45% ao mês conforme determinado na sentença e procedendo ao abatimento dos valores pagos. Metodologia que considera evolução temporal dos saques e pagamentos mostra-se adequada à realidade fática de contrato de crédito rotativo convertido para empréstimo.

3. COMPRAS NÃO COMPROVADAS. Valores alegados pelo banco para período 2009-2017 carecem de comprovação documental, uma vez que faturas e extratos apresentados compreendem apenas período de dezembro/2017 a 2022. Impossibilidade de considerar valores cuja existência não está devidamente comprovada nos autos.

4. PRAZOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Laudo pericial contempla prazos de reposição dentro do preconizado pelos decretos que disciplinam consignações em folha. Contradição na própria planilha do banco que utiliza prazo de 137 meses. Base de cálculo dos honorários correta, considerando valor da condenação atualizado na fase de cumprimento de sentença.

5. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. Valor homologado (R$ 12.187.666,00) inferior ao pleiteado pela parte exequente após retificação (R$ 14.077.141,00). Ausência de julgamento ultra petita.

6. QUALIDADE TÉCNICA DOS TRABALHOS. Convergência entre valores apurados pela perita judicial, contadoria e parte autora, todos elaborados por profissionais qualificados com metodologia fundamentada, contrastando com planilha genérica apresentada pelo banco, sem identificação de responsável técnico e metodologia adequada.

7. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. Instituição financeira apresenta há mais de 4 anos as mesmas impugnações genéricas sem demonstrar efetivamente erros alegados, caracterizando resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

RECURSO DESPROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
no
1010385-83.2020.8.11.0041 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por
ARINIR ESCOBAR BUENO
– homologou os cálculos apresentados no id.n. 181042418 perita, consequentemente, determinou a intimação da instituição financeira para pagar a quantia declinada no cálculo homologado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob diversos fundamentos, os quais envolvem matéria técnico-contábil, princípios processuais e vícios na motivação judicial, conforme descrito a seguir:

Aduz, preliminarmente, que a decisão combatida não enfrentou adequadamente as impugnações técnicas apresentadas pela parte ré, constantes dos documentos identificados nos autos sob os IDs 173898260, 177038861 e 184791159, tendo o juízo de origem aceitado, de forma acrítica, a ratificação feita pelo perito judicial quanto aos laudos anteriores, sem análise aprofundada dos quesitos formulados nem dos pontos controversos apontados pela defesa. As impugnações envolvem divergências técnicas nos seguintes aspectos: critérios de atualização monetária, ausência de abatimento proporcional dos valores já pagos, forma de apuração dos encargos contratuais, base de cálculo dos honorários advocatícios e número de parcelas aplicável aos contratos de empréstimo consignado, entre outros.

Sustenta, ainda, que houve
cerceamento de defesa
, à medida que não foi oportunizada nova perícia nem foram prestados os devidos esclarecimentos técnicos pelo expert nomeado pelo juízo, malgrado a existência de fortes indícios de erro material na metodologia de cálculo adotada. Argumenta que tal conduta afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e do devido processo legal.

No tocante ao mérito da controvérsia, a agravante destaca os seguintes pontos de inconformismo, excesso de execução: a metodologia pericial adotada não teria observado os comandos da sentença exequenda, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

A agravante afirma que o laudo adotou critério próprio de apuração, sem considerar compras realizadas, compensou indevidamente os valores e aplicou taxas de juros sobre saldos residuais, em vez de sobre o valor total contratado. Requer, com base nos documentos apresentados, que os cálculos sejam refeitos com base na tabela Price, taxa de 2,45% a.m. divulgada pelo BACEN e o número de parcelas correspondente ao período do contrato, conforme as diretrizes da Previdência Social.

Ainda, que não foi observada a quantidade correta de parcelas, tendo a perícia desconsiderado os prazos máximos previstos pela Previdência Social para contratos de empréstimos consignados, o que teria impactado diretamente na apuração do valor devido. Alega-se que o cálculo não respeitou os limites de 60, 72 ou 84 meses, conforme o período da contratação.

No que tange aos honorários advocatícios, que indevida a base de cálculo, aponta que o perito considerou o valor da condenação para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, quando o correto seria a utilização do valor da causa, nos termos expressos do título judicial transitado em julgado.

Sustenta violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC): destaca-se que os valores fixados pela contadoria judicial e homologados na decisão agravada ultrapassam o montante postulado pelo exequente no cumprimento de sentença, de modo que, além de contrariar os limites objetivos da lide, configura julgamento ultra petita.

Ainda, ausência de motivação idônea na decisão agravada: argumenta-se que a decisão recorrida incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos dos arts. 11 e 489, §1o, do CPC, porquanto se limita a invocar a credibilidade do perito judicial, sem efetivamente enfrentar as razões técnicas e os documentos apresentados pela parte agravante, o que implicaria afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da motivação e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com base no art. 1.019, I, do CPC, ante a plausibilidade das alegações recursais e o risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de bloqueio ou constrição judicial de valores enquanto ainda pendente a controvérsia sobre a metodologia e base de cálculo utilizada.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial ou, alternativamente, determinado o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia contábil ou apresentação de esclarecimentos técnicos complementares, com o devido enfrentamento das impugnações apresentadas.

A liminar foi deferida (id.n.295480863).

Contrarrazões (id.n.o 298350893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o. 1010385-83.2020.8.11.0041 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por ARINIR ESCOBAR BUENO – homologou os cálculos apresentados no id.n. 181042418 perita, consequentemente, determinou a intimação da instituição financeira para pagar a quantia declinada no cálculo homologado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da alegada ausência de fundamentação

O agravante sustenta que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos dos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC, limitando-se o magistrado a invocar genericamente a credibilidade do perito sem enfrentar as razões técnicas apresentadas.

O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 11 do CPC exigem que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. O art. 489, § 1o, IV, do CPC especifica que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Analisando a decisão agravada, verifica-se que o magistrado, após relatar o histórico processual, limitou-se a consignar que "os pontos suscitados pela parte requerida restaram suficientemente respondidos pela perita contábil, ocasião em que ratificou integralmente o laudo técnico pericial apresentado", concluindo pela inexistência de "qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da expert".

Embora a fundamentação seja concisa, não se pode afirmar que seja inexistente ou inadequada. O magistrado analisou as manifestações das partes e da perita, concluindo que as impugnações foram devidamente respondidas pela expert, que ratificou seu laudo. Tal fundamentação, ainda que sintética, permite compreender as razões da decisão e não configura violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Do alegado cerceamento de defesa - o agravante alega cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada nova perícia ou esclarecimentos adicionais, apesar dos supostos erros materiais apontados na metodologia de cálculo.

O direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade e pertinência (art. 370 do CPC). No caso, foi realizada perícia contábil por profissional nomeado pelo juízo, tendo sido oportunizado às partes se manifestarem sobre o laudo. A instituição financeira apresentou impugnações, e a perita foi intimada para esclarecimentos, ratificando integralmente seu trabalho.

O fato de o magistrado não ter determinado nova perícia ou esclarecimentos adicionais não configura cerceamento de defesa, especialmente considerando que a perita respondeu às impugnações apresentadas. Ademais, conforme observado pelo agravado, a instituição financeira não apresentou assistente técnico nem formulou quesitos quando da nomeação da perita.

Rejeito, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa.

Passo a análise do mérito

O cerne da controvérsia reside na adequação da metodologia utilizada pela perita judicial para implementar a determinação da sentença transitada em julgado, que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado com taxa de 2,45% ao mês.

Analisando detidamente os documentos dos autos, verifica-se que a perita adotou metodologia que considerou os valores efetivamente utilizados pelo consumidor (saques e compras), aplicou a taxa de juros determinada na sentença e procedeu ao abatimento dos valores pagos. Esta metodologia encontra-se em consonância com o comando judicial exequendo.

O agravante critica a metodologia sob diversos aspectos, sustentando que deveria ter sido aplicada a tabela Price com parcelas fixas e que a taxa de juros deveria incidir sobre o valor total emprestado, não sobre saldos residuais. Contudo, tais argumentos não prosperam pelas razões que passo a expor.

Primeiro, a sentença exequenda não determinou especificamente a aplicação da tabela Price, limitando-se a ordenar a conversão do contrato com a taxa de 2,45% ao mês. A metodologia adotada pela perita, que considera a evolução temporal dos saques e pagamentos, mostra-se mais adequada à realidade fática do caso, em que houve utilização gradual do crédito ao longo do tempo.

Segundo a aplicação da taxa de juros sobre os saldos devedores em cada período, e não sobre um valor fixo inicial, reflete corretamente a dinâmica de um contrato de crédito rotativo convertido para empréstimo, respeitando o princípio da proporcionalidade temporal dos encargos.

O agravante sustenta que a perita não considerou adequadamente todas as compras realizadas com o cartão, baseando-se em planilha que apresenta valores de saques e compras no período 2009-2017.

Contudo, conforme esclarecido pelo agravado e evidenciado nos autos, as faturas e extratos apresentados pelo próprio banco compreendem apenas o período de dezembro/2017 a 2022. Os valores lançados na planilha do banco para o período 2009-2017 carecem de comprovação documental, não havendo nos autos extratos ou faturas que demonstrem a existência dessas operações.

Não se pode exigir da perita que considere valores cuja existência não está devidamente comprovada nos autos. A metodologia adotada, baseada na documentação efetivamente apresentada, mostra-se correta e prudente.

O agravante argumenta ainda, que deveriam ser observados os prazos máximos da Previdência Social para empréstimos consignados (60, 72 ou 84 meses, conforme o período), criticando a utilização de prazos superiores.

Tal argumento não merece acolhida por duas razões fundamentais. Primeiro, a própria planilha apresentada pelo banco utiliza prazo de até 137 meses, contradizendo sua própria alegação. Segundo, conforme esclarecido pelo agravado, o laudo pericial contempla que os prazos de reposição encontram-se dentro do preconizado pelos decretos que disciplinam as consignações em folha.

Ademais, a conversão determinada pela sentença não estabeleceu prazo específico, devendo a perícia considerar a realidade fática da utilização do crédito ao longo do tempo.

O agravante sustenta que os honorários deveriam ser calculados sobre o valor da causa da fase de conhecimento, não sobre o valor da condenação.

Esta alegação não procede. Na fase de cumprimento de sentença, o valor da causa corresponde ao valor da condenação atualizado, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. A base de cálculo utilizada pela perita está correta.

O agravante alega violação ao princípio da congruência, sustentando que o valor homologado (R$ 12.187.666,00) supera o inicialmente pleiteado pelo exequente (R$ 7.365.013,00).

Contudo, verifica-se que a parte exequente retificou seus cálculos para R$ 14.077.141,00, valor superior ao homologado pelo magistrado. Não há, portanto, violação ao princípio da congruência, uma vez que o valor homologado situa-se dentro dos limites do pedido retificado.

Aspecto relevante da controvérsia diz respeito à qualidade técnica dos trabalhos apresentados pelas partes. Enquanto os laudos da perita judicial, da contadoria e da parte autora foram elaborados e subscritos por profissionais qualificados, com metodologia detalhada e fundamentada, a planilha apresentada pelo banco caracteriza-se como genérica, sem identificação do responsável técnico e sem explicação adequada da metodologia utilizada.

Esta disparidade na qualidade técnica dos trabalhos reforça a correção da decisão que homologou os cálculos da perita judicial, profissional nomeada pelo juízo e dotada de presunção de imparcialidade e competência técnica.

Merece destaque o fato de que a instituição financeira vem, há mais de 4 anos, apresentando as mesmas impugnações genéricas aos cálculos apresentados, sem lograr demonstrar efetivamente os supostos erros alegados. Tal conduta caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e pode configurar litigância de má-fé.

A análise detida dos argumentos apresentados pelo agravante revela que se tratam, em sua maioria, de mero inconformismo com o valor apurado, sem demonstração concreta de erros materiais ou metodológicos que justifiquem a anulação da homologação.

Considerando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a perita judicial adotou metodologia adequada e tecnicamente correta para implementar a determinação da sentença exequenda. Os cálculos apresentados encontram-se devidamente fundamentados, consideraram a documentação disponível nos autos e aplicaram corretamente a taxa de juros determinada na sentença.

As impugnações apresentadas pelo banco, embora extensas, não lograram demonstrar efetivamente a existência de erros materiais ou metodológicos que justifiquem a anulação da homologação. Ao contrário, revelam-se como tentativa de rediscutir questões já decididas na sentença transitada em julgado ou de postergar o cumprimento da obrigação.

A convergência entre os valores apurados pela perita judicial (R$ 12.187.666,00), pela contadoria (R$ 10.190.089,00) e pela parte autora (R$ 14.077.141,00) demonstra a consistência e correção dos cálculos homologados, contrastando com a planilha genérica e tecnicamente deficiente apresentada pelo banco.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela perita judicial.

Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o prosseguimento da execução nos termos da decisão homologatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025